Tribunal: TJDFT
Processo: 0756602-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIOS DIVERSOS. INCORPORAÇÃO. ANÁLISE DO MÉRITO. PRODUÇÃO DE PROVAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA DE OFÍCIO. EMBARGOS CONHECIDO E ACOLHIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Embargos de Declaração oposto pela autora com a intenção de modificar o acórdão para que a condenação recaia exclusivamente sob o partido incorporador SOLIDARIEDADE.
2. Recurso tempestivo e próprio.
3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial.
4. O acórdão embargado com base nos documentos juntados e no ADC de n. 31 do STF, reconheceu a ilegitimidade passiva e excluiu do polo passivo o DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOLIDARIEDADE.
5. Todavia, a embargante, em face da incorporação dos partidos, alega que a responsabilidade deve recair exclusivamente sobre o diretório nacional, já que todas as agremiações do PROS foram incorporados ao diretório nacional do SOLIDARIEDADE. Acrescenta que o ADC de n. 31 do STF não se aplicaria ao caso, já que os diretórios PROS-nacional e PROS-DF foram extintos ficando em seu lugar o SOLIDARIEDADE-nacional.
6. Assiste parcial razão à embargante, já que não pode recair qualquer responsabilidade ao PROS-DF conforme declinado no acórdão, uma vez que se encontra extinto. Ocorre que vencida a questão da legitimidade passiva e voltando o SOLIDARIEDADE a figurar no polo passivo da demanda, o acórdão deverá adentrar no mérito da matéria devolvida à essa Turma Recursal.
7. Considerando que tanto em contestação como no Recurso Inominado restou especificamente impugnados os documentos e o serviço prestado e, ainda, considerando que a autora no ID 49828499 apresentou rol de testemunhas a fim de comprovar os fatos impugnados, o indeferimento da produção de prova (ID 49828516) constitui claro cerceamento de defesa.
8. Além disso, apesar da incorporação do PROS pelo SOLIDARIEDADE ser incontroversa, as partes discordam acerca da estruturação das agremiações, alegando a embargante que o PROS-DF está sob a estrutura do SOLIDARIEDADE-nacional, enquanto o embargado alega que PROS-DF está sob a estrutura do SOLIDARIEDADE-DF. Também quanto a esse respeito, há que se oportunizar a produção de provas.
8. Embargos de Declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE. RELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA suscitada de ofício para anular o acórdão e a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para proceder às devidas regularizações processuais e a devida instrução processual. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.